Tribunal: TJES
Processo: 0020735-81.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020735-81.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO RECONHECIDO. INTEGRAÇÃO. PEDIDO REJEITADO. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A omissão admitida para oposição dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

3. Não caracteriza omissão eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para suprir o vício de omissão apontado, e não conhecer o recurso de apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020735-81.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA.

RECORRIDO : MUNICIPIO DE SERRA.

PROCURADOR : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL.

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARAES ALVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 3670932) opostos por PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível interposto em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRA.

O Embargante alega, em síntese, omissão no acórdão, (i) porque não analisou o fato de que não possui unidade econômica no Município de Serra e (ii) também quanto à inconstitucionalidade dos juros de mora superiores à taxa SELIC.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

No tocante ao fato de que o Embargante não possui unidade econômica no Município de Serra, não há omissão a ser sanada.

Como se extrai, o voto condutor do acórdão consignou seus fundamentos de forma
expressa
, com relação à matéria, para concluir que não ficou comprovado que o núcleo da operação de
leasing
financeiro e fato gerador do tributo (ISSQN) ocorreu em município diverso.

Na mesma medida, ao contrário do que aduz o Embargante, o voto encontra-se fundamentado no precedente vinculante do c. STJ formado nos Temas Repetitivos 354 e 355 (REsp n. 1.060.210/SC).

Por oportuno, cita-se o excerto do voto condutor do acórdão sobre a questão:

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se o Município de Serra é sujeito ativo do ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil (
leasing
) realizadas pelo banco Recorrente.

Na origem, a demanda trata de Embargos à Execução Fiscal (autos nº 0032681-26.2013.8.08.0048) opostos para afastar a cobrança de Imposto sobre Serviços (ISSQN) pelo Município de Serra/ES, relativo ao exercício de 2011, no valor histórico de R$ 58.215,47 (atualizado até novembro/2013).

Aduz, para tanto, que o imposto gerado no período da autuação nunca ocorreu no território da municipalidade de Serra, motivo pelo qual entende ser ilegal a cobrança do imposto pelo Recorrido.

Sobre o tema, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Temas 354 e 355), fixou a tese de que, a partir da LC 116/03, o sujeito ativo da relação tributária é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento – núcleo da operação de
leasing
financeiro e fato gerador do tributo (REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 5/3/2013). A propósito:

[omitido]

Conforme se extrai do precedente vinculante, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo
núcleo – fato gerador do tributo – é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento
.

Com base nessa premissa, cumpre analisar, no caso, se o núcleo da operação de
leasing
financeiro e fato gerador do tributo (ISSQN) ocorreu, ou não, no âmbito do Município Recorrido.

Isto é, cabe analisar se o Embargante/Recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço de concessão, aprovação e liberação do crédito ocorreu no Município de São Paulo/SP, onde aduz estar situada a sua sede.

Da detida análise dos autos, contudo, verifica-se que não.

Em primeiro lugar, porque a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, presunção esta relativa, que somente pode ser ilidida em caso de
prova inequívoca a cargo do executado
(AgInt no REsp n. 2.049.022/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Nesse contexto, a mera comprovação, por meio do contrato social, de que a sede da instituição financeira está localizada em São Paulo/SP não implica, necessariamente, o reconhecimento de que outros estabelecimentos da mesma instituição financeira em outras localidades não possuem poder decisório para aprovação e concessão do
leasing
.

Inclusive, a questão já foi examinada por este e. Tribunal de Justiça, por meio do agravo de instrumento nº 0021372-37.2015.8.08.0048
1
, sob a Relatoria Designada do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em que ficou definido que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, o ora Apelante não havia apresentado prova inequívoca de que o fato gerador do imposto cobrado na CDA nº 1100838/2012, que ensejou a execução fiscal originária, teria ocorrido no Município de São Paulo/SP, e que isso demandaria dilação probatória.

Em sede de Embargos à Execução, entretanto, o Embargante/Recorrente apresentou a
mesma
prova documental anteriormente acostada e apreciada em sede de exceção de pré-executividade, e, após oportunizada às partes a produção de outras provas, o Embargante manteve-se inerte (fls. 579/582-verso), sequer demonstrando, por exemplo, a prova documental acerca das operações que foram tributadas ou, ainda, que as referidas operações já teriam sido tributadas pelo Município de São Paulo, com o fim de corroborar suas alegações.

Desse modo, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15) para infirmar a presunção de legitimidade da CDA que ensejou a ação executiva de origem.

Assim, não merece ser acolhido o argumento de omissão referente ao sujeito ativo do tributo, notadamente porque não caracteriza omissão eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

No tocante à alegada omissão na análise do pedido de limitar os juros de mora aplicados na CDA à taxa SELIC, de fato, não houve manifestação do colegiado quanto à matéria.

No entanto, o referido vício de omissão não implica efeitos infringentes ao acórdão.

Conforme se extrai das razões de apelação do Embargante (fl. 630), não há fundamentação do pedido, que apenas consta da parte final da petição recursal, no tópico dedicado aos “pedidos”, nos seguintes termos:

[...]

(ii) ou ainda, subsidiariamente, remota hipótese de o JuIzo näo entender por acolher as argumentos principais, requer seja reduzido o percentual de juros e correção para patamar igual ou inferior a taxa SELIC, entre o perlodo compreendido entre 09/2012 a 12/2013;

[...]

O Código de Processo Civil dispõe que a apelação deverá conter “
a exposição do fato e do direito
”, bem como “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” (art. 1.010, II e III), de modo que é inadmissível o recurso que “
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
” (art. 932, III).

No caso, a matéria relativa à revisão dos juros aplicados ao crédito tributário somente foi exposta nos pedidos da apelação, e de forma não fundamentada, razão pela qual, além de violar a dialeticidade, configura inovação recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, suprindo a omissão apontada, integrar o acórdão e não conhecer do recurso de apelação no tocante ao pedido subsidiário de revisão dos juros aplicados na Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal, por ausência de dialeticidade e inovação recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048159005304, Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 09/03/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT